Tribunal: STF
Processo: RE 83982
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-14
Data de publicação: 1976-06-14

Ementa:
ACIDENTE FERROVIARIO. MORTE DE FILHO MENOR, COM 20 ANOS, QUE
CONTRIBUIA PARA A MANTENCA DO LAR PATERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. A
TÍTULO DE PRETIUM DOLORIS NÃO FOI INCLUIDA. II. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, AUSENTES SEUS PRESSUPOSTOS R.I. N. 305
- SÚMULA, NS. 400, PRIMEIRA PARTE E 291).